Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA EX LEGE DO § 1o DO ART. 523 DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR. NECESSIDADE (ART. 98, § 3o, DO CPC). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça ao devedor, ainda na fase de conhecimento, não afasta a incidência ex lege dos honorários advocatícios decorrentes do não pagamento voluntário da dívida na fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC), mas apenas obstaculiza a promoção de atos expropriatórios de bens do devedor, enquanto subsistir a insuficiência de recursos que deu causa à condição suspensiva da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (leitura conjunta art. 98, §§1o, inciso VI, primeira parte, e § 3o do CPC). Em outras palavras, “A obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC/2015 - de caráter sucumbencial - encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual, embora efetivamente devida pelo executado (o que afasta, inclusive, eventual alegação de excesso de execução), não enseja a expropriação de bens do devedor enquanto subsistir a situação econômico-financeira que amparou a concessão da gratuidade” (REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.).
2. Na espécie, há que se registrar que a credora apresentou nova planilha de cálculos com a inserção do valor dos honorários advocatícios e da multa relativa ao § 1o do art. 523 do CPC porque foi instada a proceder nesse sentido pela Juíza de origem, a qual não teceu ressalvas sobre a suspensão da exigibilidade da verba honorária. Por isso, em virtude da condução do processo e da boa-fé que dela decorre (art. 5o do CPC), não pode ser compreendida a inclusão dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença na nova planilha de cálculos como configuradora de excesso de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.